Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700551-44.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ARTHUR LOPES DE SOUZA, JÚLIA LOPES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ADEQUAÇÃO 1. A constituição do crédito tributário relativo ao ITCMD é efetuado, em regra, com base na declaração do sujeito passivo, quando, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, contudo, havendo omissões do sujeito passivo no dever de prestar informações, será realizado, respeitado o prazo decadencial, o lançamento de ofício do tributo devido, nos termos do art. 148 do CTN. 2. Portanto, é plenamente possível que a autoridade administrativa desconsidere o valor declarado pelo contribuinte e se utilize de procedimentos destinados à verificação do exato valor venal do bem. 3. Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 3.804/2006, que dispõe quanto ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel que, por sua vez, é determinado pela Administração Tributária, com base na forma, dimensão e utilidade do imóvel, sua localização e estado de conservação, os valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, o custo unitário de construção, ou seja, critérios estes normalmente observados na fixação do preço do imóvel para venda, aferido no mercado imobiliário, conforme disposto no inciso VI do referido dispositivo legal. 4. Embora a parte Autora/Apelante defenda que a avaliação levada a efeito pela Administração não tenha considerado o valor real de mercado, não trouxe aos autos elementos que corroborem tal alegação ou atestem a correspondência em relação ao preço que fixou. 5. Atende à legislação de regência procedimento administrativo representado pela expedição do documento de arrecadação fiscal, contendo o valor utilizado como base de cálculo, o afastamento do valor pactuado e o montante final do crédito tributário. 6. O contraditório e a ampla defesa estão assegurados no art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001, que viabiliza a oposição pelo contribuinte de impugnação contra o crédito fiscal, hipótese em que será inaugurado o contencioso administrativo fiscal, mas que, no caso, não foi apresentado, por mera liberalidade do devedor. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 148 do CTN, sustentando a impossibilidade da adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo Fisco como parâmetro para a definição da base de cálculo do ITCD. Afirmam que há presunção de veracidade na declaração do contribuinte, de modo que cabe ao Fisco o ônus de iniciar Processo Administrativo Fiscal (PAF) para apurar a confiabilidade das declarações do contribuinte. Asseveram que o ITCD não comporta lançamento originário de ofício. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR, OAB/DF 38.000, e CAIO NENO SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 64.308. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 148 do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme bem fundamentado na r. sentença, o valor venal do imóvel não coincide, obrigatoriamente, com aquele adotado para lançamento do IPTU, considerando as naturezas distintas dos tributos em questão. Já o valor venal indicado pelos Autores em R$ 729.998,62 é o mesmo da avaliação do imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal no ano de 2014, quando o imóvel ainda estava em construção, de modo que não serve como parâmetro para representar o valor do imóvel na época da sucessão hereditária, no ano de 2018. Ademais, no ano de 2020, o imóvel foi vendido por quase o dobro do preço indicado pelos Autores. Anoto que, no ponto, a parte autora expressamente consignou o desinteresse na realização da perícia, tanto na petição inicial, quanto em reconvenção. Tem-se, assim, que a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, consoante art. 373, I, do CPC [...] Assim, atende à legislação de regência procedimento administrativo representado pela expedição do documento de arrecadação fiscal (id. 37017400), contendo o valor utilizado como base de cálculo (R$ 1.085.414,31), o afastamento do valor pactuado (R$ 729.998,62) e o montante final do crédito tributário em R$ 43.416,57. O contraditório e a ampla defesa estão assegurados no art. 39 da Lei Distrital n. 4.567/2001, que viabiliza a oposição pelo contribuinte de impugnação contra o crédito fiscal, hipótese em que será inaugurado o contencioso administrativo fiscal, mas que, no caso, não foi apresentado, por mera liberalidade do devedor. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade no lançamento do crédito fiscal do ITCMD” (ID 39806936). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da legislação local. Aplicação do óbice contido na Súmula n. 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.077.893/TO, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 30/11/2022). Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR, OAB/DF 38.000, e CAIO NENO SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 64.308. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016